Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709265-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA. SUSPENSÃO. PANDEMIA POR CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. FILIADOS. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, do CPC). Entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos sindicalizados, independentemente se a ação é de natureza individual ou coletiva, sendo necessário somente que exista direito homogêneo da categoria. A substituição advém de norma constitucional, conforme dispõe o artigo 8o, inciso III: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, bem como do artigo 3o da Lei no 8.073/90. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. À declaração de pandemia em relação ao COVID-19, somou-se a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial. 3. A teoria da imprevisão estabelece a possibilidade de revisão das condições contratuais quando, por motivo imprevisível e extraordinário, tornar-se desproporcional no momento da execução. 4. É certo que a pandemia se caracteriza como um acontecimento extraordinário e imprevisível. Entretanto, não impôs uma extrema vantagem aos servidores substituídos pelo autor, nos contratos de empréstimos consignados em folha celebrados com instituição financeira. 5. Os servidores públicos, ao contrário de empregados da iniciativa privada, não sofreram nenhuma medida de redução dos seus vencimentos ou remuneração, de modo a justificar a adoção de medida de alívio quanto ao cumprimento de suas obrigações para com terceiros. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil, sustentando que em decorrência da pandemia da COVID-19, houve afetação notável das despesas experimentadas por seus associados, razão pela qual, por força da teoria da imprevisão aplicável aos contratos, mostrava-se pertinente a suspensão das cobranças efetuadas pelo recorrido referentes aos empréstimos consignados pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou inexistentes os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão contratual e, via de consequência, suspender as cobranças efetuadas pelo recorrido. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012